Tribunal: TJSP
Processo: 3002526-88.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO MONITÓRIA. Alegado excesso de execução, ante a fixação equivocada da base de cálculo para o pagamento de licença prêmio não usufruída. Ausência de questionamento em embargos monitórios (art. 702, §2o, CPC). Rejeitados os embargos monitórios, com determinação de prosseguimento na forma de execução de obrigação de pagar contra a Fazenda Pública.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO MONITÓRIA. Alegado excesso de execução, ante a fixação equivocada da base de cálculo para o pagamento de licença prêmio não usufruída. Ausência de questionamento em embargos monitórios (art. 702, §2o, CPC). Rejeitados os embargos monitórios, com determinação de prosseguimento na forma de execução de obrigação de pagar contra a Fazenda Pública. Ausente recurso de apelação, constituiu-se de pleno direito, o título executivo judicial. Impossibilidade de reconhecimento. Excesso que só poderia ser aventado em caso de execução de quantia superior àquela resultante do título (art. 535, §2o, CPC). Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000441884
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3002526-88.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ESTADO DE
SÃO PAULO, é agravada CLODOALDO JOSÉ DE ARAUJO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), TERESA RAMOS MARQUES E ANTONIO CARLOS VILLEN.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
MARCELO SEMER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3002526-88.2020.8.26.0000 -Voto no 15180
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 3002526-88.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE: ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO: CLODOALDO JOSÉ DE ARAÚJO
VOTO No 15180
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
AÇÃO
MONITÓRIA.
Alegado
excesso
de
execução, ante a fixação equivocada da base de cálculo para o
pagamento de licença prêmio não usufruída. Ausência de
questionamento em embargos monitórios (art. 702, §2o, CPC).
Rejeitados os embargos monitórios, com determinação de
prosseguimento na forma de execução de obrigação de pagar
contra a Fazenda Pública. Ausente recurso de apelação, constituiu-
se de pleno direito, o título executivo judicial. Impossibilidade de
reconhecimento. Excesso que só poderia ser aventado em caso de
execução de quantia superior àquela resultante do título (art. 535,
§2o, CPC). Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado de
São Paulo em face da r. decisão de fls. 100/101 dos autos principais, que, em
sede de cumprimento de sentença, afastou a impugnação ofertada e acolheu os
cálculos da parte exequente.
Em suas razões recursais alega, em síntese, que (i) há
excesso de execução, ante o manifesto equívoco no cálculo do montante devido;
(ii) foram computadas verbas indenizatórias na base de cálculo da licença-
prêmio; (iii) devem ser excluídas as verbas atinentes à ajuda de custo de
alimentação, abono de permanência, décimo terceiro e terço de férias; (iv) a
base de cálculo deve ser a última remuneração regular na ativa, excluídas verbas
eventuais, retroativas e indenizatórias. Pleiteia, por fim, a atribuição do efeito
suspensivo.
Recurso tempestivo e isento de preparo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3002526-88.2020.8.26.0000 -Voto no 15180
3
Desnecessária a intimação da parte contrária dada a
possibilidade de julgamento imediato.
É o relatório.
Cuida-se, na origem, de ação monitória para pagamento de
quantia em dinheiro, ajuizada por Clodoaldo José de Araújo contra a Fazenda
Pública do Estado de São Paulo, visando a expedição de mandado de
pagamento, pertinente a 240 dias de licença-prêmio, que não teve como fruir e
gozar em razão de sua aposentadoria, com base no seu último vencimento na
ativa, no importe de R$ 9.347,83, nos termos do art. 3o da LCE no 1.048/08.
Atribuiu à causa, o valor de R$ 76.763,37 (fls. 01/10).
Citada, a parte requerida opôs embargos monitórios (fls.
35/40), que foram respondidos pelo autor (fls. 45/55).

A r. sentença de fls. 57/59 julgou improcedentes os
embargos monitórios, determinando o prosseguimento na forma de execução de
obrigação de pagar contra a Fazenda Pública, condenando a ré ao pagamento
das despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor
total da condenação atualizados até o pagamento.

Não havendo interposição de recursos, a parte requerente
requereu o cumprimento do decisum (fls. 66/67), apresentando, para tanto,
memória de cálculo (fls. 68/69).

Intimada a FESP ofereceu impugnação ao cumprimento de
sentença, alegando excesso de execução tanto no cálculo dos honorários
advocatícios como na fixação da base de cálculo (fls. 74/77), com manifestação
da exequente (fls. 87/90).

O MM. Juiz a quo, em decisão de fls. 100/101, afastou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3002526-88.2020.8.26.0000 -Voto no 15180
4
impugnação e acolheu os cálculos apresentados pela parte exequente,
condenando a executada em honorários fixados em 10% sobre a diferença entre
o valor homologado e o por ela considerado correto na peça de impugnação.

Daí adveio o presente recurso.

Pois bem.

Desde logo deve-se observar que o caso se refere a ação
monitória ajuizada por servidor aposentado em face da FESP, buscando o
pagamento dos períodos de licença prêmio a que faz jus, sem possibilidade de
gozo em razão da aposentação.

Aplicável, assim, na espécie, as disposições do Código de
Processo Civil, no que concerne a ação monitória, que em seu artigo 700
estabelece que “a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar,
com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir
do devedor capaz: I - o pagamento de quantia em dinheiro; [...]”.

Referido dispositivo, em seu parágrafo 2o, disciplina que:
§ 2o Na petição inicial, incumbe ao autor explicitar, conforme o caso:
I - a importância devida, instruindo-a com memória de cálculo;
II - o valor atual da coisa reclamada;
III - o conteúdo patrimonial em discussão ou o proveito econômico
perseguido.

E assim o fizera o demandante, tanto que atribuiu, à causa, o
valor reclamado (R$ 76.763,37), de acordo com o que entendia devido e
apontado na memória de cálculo coligida com a exordial (§ 3o - O valor da
causa deverá corresponder à importância prevista no § 2o, incisos I a III).

A parte agravante opôs embargos monitórios, autorizados nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3002526-88.2020.8.26.0000 -Voto no 15180
5
termos do artigo 702, do CPC. Vejamos:
Art. 702. Independentemente de prévia segurança do juízo, o réu
poderá opor, nos próprios autos, no prazo previsto no art. 701,
embargos à ação monitória.
§ 1o Os embargos podem se fundar em matéria passível de alegação
como defesa no procedimento comum.
§ 2o Quando o réu alegar que o autor pleiteia quantia superior à
devida, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende
correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da
dívida.
§ 3o Não apontado o valor correto ou não apresentado o
demonstrativo, os embargos serão liminarmente rejeitados, se esse
for o seu único fundamento, e, se houver outro fundamento, os
embargos serão processados, mas o juiz deixará de examinar a
alegação de excesso.
[...] (g.n.)

Como bem ponderou o D. Magistrado de primeira instância,
a executada, aqui agravante “limitou-se a discutir matéria de direito, sem
questionar de forma subsidiária a correção da forma de cálculo liquidada pelo
autor”. Ou seja, conquanto tenha trazido à baila alegações conforme permitido
pelo parágrafo 1o do art. 702, nada apontou quanto ao excesso ora alegado, nem
mesmo declarou o valor que entendida correto com apresentação do competente
demonstrativo como disciplina o parágrafo 2o supra transcrito.

Sendo assim, não houve discussão a respeito de eventual
excesso, que só veio a lume em sede de cumprimento de sentença,
extemporaneamente, quando não mais possível o debate a respeito, pois, nos
moldes do parágrafo 8o também do art. 702, “rejeitados os embargos, constituir-
se-á de pleno direito o título executivo judicial, prosseguindo-se o processo em
observância ao disposto no Título II do Livro I da Parte Especial, no que for
cabível” (g.n.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3002526-88.2020.8.26.0000 -Voto no 15180
6

De se ressaltar, demais disso, que, julgados improcedentes os
embargos monitórios, determinou-se que a execução prosseguisse consoante
disposições do referido art. 702, §8o e art. 534 e seguintes do CPC.

Destarte, conquanto seja permitido à Fazenda Pública arguir,
em sede de impugnação, o excesso de execução, conforme art. 535, IV, do CPC,
de acordo com a leitura de seu parágrafo 2o, conclui-se que referido excesso só
pode ser assim considerado caso seja superior àquela quantia consignada no
título, o que não é o caso dos autos. Confira-se:
Art. 535: [...]
§ 2o Quando se alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia
quantia superior à resultante do título, cumprirá à executada declarar de
imediato o valor que entende correto, sob pena de não conhecimento da
arguição. (g.n.)

Em tal cenário, correta a decisão agravada que, por isso,
deve ser mantida.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
MARCELO SEMER
Relator